Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-04.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-04.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA - CPF: 058.409.029-34 (APELADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), IVANI MAGRINELLI BANDEIRA - CPF: 630.130.611-20 (APELADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0014-47 (APELANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (APELANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - CPF: 221.657.278-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FERRAZ DELGADO - CPF: 489.840.958-00 (ADVOGADO), IVANI MAGRINELLI BANDEIRA - CPF: 630.130.611-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. TRATOR COM VÍCIOS REITERADOS. RECONHECIMENTO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
reconheceu vício redibitório em trator John Deere 6110E, determinando a rescisão do contrato com restituição solidária dos valores pagos, condenação ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 e à devolução do valor da plaina acoplada ao trator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o trator agrícola adquirido apresenta vício redibitório apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; (
ii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial atesta a existência de falha técnica persistente no sistema de correia do motor do trator, com sucessivos rompimentos em intervalos reduzidos de uso, inclusive com troca de modelo da correia e instalação de polia adicional pela assistência técnica, sem solução definitiva do problema.

4.
Os depoimentos testemunhais confirmam que o uso do trator estava adequado às suas especificações técnicas e que o relevo da propriedade ou a instalação de implementos não foram a causa das falhas, afastando a tese de mau uso ou desgaste natural.

5.
O defeito identificado compromete substancialmente a utilidade do bem e se mostra preexistente à venda, caracterizando vício redibitório nos termos dos
arts
. 441 e 443 do Código Civil.

6.
A rescisão contratual com restituição dos valores pagos constitui medida adequada e proporcional, diante da perda da utilidade do bem e da tentativa frustrada de solução pelas rés.

7.
A indenização por danos morais deve ser afastada, pois ausentes circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o novo desfecho parcial do julgamento, fixando-se a responsabilidade em 80% para as rés e 20% para o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurs
os parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

O rompimento reiterado da correia do motor, em curtos intervalos de uso e sem causa externa identificada, caracteriza vício redibitório apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

A mera existência de vício em bem adquirido, ainda que com impacto na atividade econômica do comprador, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A responsabilização solidária das fornecedoras e financiadoras do produto com vício se mantém quando demonstrada falha técnica persistente e ausência de solução definitiva durante a vigência contratual.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 441, 443, 421 e 421-A, III; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000960-04.2020.8.11.0018

ASTER
MÁQUINAS
E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
e
JOHN DEERE BRASIL LTDA.

X

ESPOLIO DE EUGENIO BANDEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A e
, outro interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A,
ambos
com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que,
nos autos da
Ação de
Cumprimento De Contrato De Compra E Venda, Com Substituição Do Bem Móvel Defeituoso
c/c
Indenização Por Danos Materiais E Morais
(
Proc. no
1000960-04.2020.8.11.0018
), proposta
contra as apelantes
por EUGENIO SIMONI
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer
o vício redibitório no trator John Deere 6110E, rescindindo o contrato e determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição solidária dos valores pagos, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, além da retirada do maquinário em até 15 dias após o pagamento.

Também condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais (juros desde a citação e correção pelo INPC desde a sentença) e à devolução de R$ 27.000,00 referentes à plaina adquirida junto ao trator, com os mesmos critérios de atualização e prazo para remoção
(Id.
318108583)
.

A parte apelante John Deere Brasil Ltda. alega, em síntese,
que
não há vício de fabricação ou defeito oculto no maquinário, mas apenas desgaste natural e manutenções decorrentes do uso contínuo, especialmente porque o trator é operado em terreno acidentado e pedregoso, o que acelera o desgaste de peças e componentes. Argumenta que todas as manutenções realizadas foram cobertas pela garantia, sem custo ao comprador, e que o equipamento permanece em pleno funcionamento, contando com cerca de 2.000 horas de uso, conforme depoimento do próprio autor.

A apelante ressalta que a prova pericial e testemunhal não evidenciou qualquer vício de fabricação, destacando que parte dos reparos foi realizada pelo próprio autor e seus funcionários, o que, além de acarretar a perda da garantia, poderia ter contribuído para os problemas relatados. Aponta que a sentença desconsiderou tais provas, violando o princípio da preservação dos
contratos, previsto no artigo 421-A, inciso III, do Código Civil, bem como os Enunciados 22 e 176 das Jornadas de Direito Civil do CJF/STJ, segundo os quais a rescisão contratual deve ser medida excepcional.

Por fim, impugna a condenação por danos morais, afirmando que a simples necessidade de realizar manutenções mecânicas não configura abalo à honra, à imagem ou à dignidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento. Alega que a sentença incorreu na banalização do dano moral, citando jurisprudência no sentido de que apenas fatos de gravidade relevante ensejam indenização dessa natureza.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença nos capítulos impugnados, afastando o reconhecimento do vício redibitório e a condenação por danos morais, julgando-se improcedente a ação e invertendo-se o ônus
de
sucumbência

(Id. 318108598)
.

A parte apelante, Áster Máquinas e Soluções Integradas Ltda., alega, em síntese, que a instrução probatória demonstrou que o bem entregue era novo
,
com registro de
horímetro
em 1 hora
,
e que os problemas apresentados decorreram do mau uso e da falta de manutenção adequada pelo apelado, o qual realizou instalações e reparos por conta própria, em empresa não autorizada, o que teria ocasionado a primeira falha no equipamento e a perda da garantia de fábrica.

Afirma que o laudo pericial não constatou defeito de fabricação, mas apenas desgaste natural das peças pelo uso, sendo comprovado que o trator continuou em operação normalmente, o que descaracteriza o alegado vício oculto. Invoca o princípio da preservação dos contratos, previsto no art. 421 do Código Civil, defendendo que a rescisão é medida extrema e indevida, pois não há prova robusta de vício preexistente capaz de tornar o bem impróprio ao uso.

Argumenta, ainda, que a condenação por danos morais é indevida, pois o apelado não comprovou qualquer abalo à sua honra, imagem ou dignidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da relação contratual. Ressalta que sempre prestou atendimento técnico e assistência gratuita, inexistindo conduta ilícita a ensejar reparação.

Defende também a aplicação da boa-fé objetiva e da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), ao fundamento de que o próprio apelado descumpriu suas obrigações contratuais ao realizar modificações indevidas e deixar de zelar pelo equipamento, não podendo, por isso, exigir indenização ou rescisão.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a inexistência de vício redibitório, afastando as
condenações por danos morais e pela restituição dos valores pagos, além de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
(Id. 318108601)
.

O apelado apresentou contrarrazões (
Id.
318108612
e 318108613
), requerendo o desprovimento
de ambos os
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da existência de vício redibitório em trator agrícola John Deere modelo 6110E, adquirido pelo autor, e da responsabilidade das requeridas pelos prejuízos decorrentes das sucessivas falhas constatadas, notadamente na correia do motor.

Como relatado, trata-se de ação em que o autor pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda e indenização por danos materiais e morais, alegando que o trator apresentou reiteradas quebras de correia e falhas no funcionamento, sem que as assistências técnicas realizadas pelas requeridas solucionassem o problema de forma definitiva.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de vício redibitório, com fundamento na prova pericial e nas oitivas testemunhais, concluindo que as falhas verificadas no maquinário eram de natureza técnica e preexistente à venda.

O laudo pericial (Id.
318108508
) confirma que o trator apresentou seis substituições da correia do motor, realizadas em curtos intervalos de uso — a primeira
com
111 horas
, a segunda com 207 horas, a terceira com 237 horas e a quarta com 269,6 horas, além de outras duas não localizadas nas ordens de serviço.

O perito esclareceu que não há periodicidade definida para substituição preventiva da correia, devendo esta ser trocada apenas “
conforme a necessidade, levando em conta o nível de desgaste ou rompimento
”.

Apesar disso, o equipamento apresentou rompimentos sucessivos em período muito inferior ao esperado, o que evidencia anomalia.

Conforme resposta ao quesito no 14, o perito registrou que a troca do modelo de correia (de chata para trapezoidal) foi sugerida pela própria fabricante, “
na tentativa de sanar o problema da quebra de correia
”, o que confirma a existência de falha técnica persistente.

Também foi constatada a inclusão de uma polia adicional pela assistência técnica, “
como um apoio a mais para a correia do

motor
”, sem necessidade funcional, o que reforça a tentativa de solucionar defeito de origem no sistema.

Ao responder ao quesito no 13, o perito informou não ser possível afirmar se houve instalação correta das polias, pois não constava nos autos o método de alinhamento utilizado, o que também não exclui a possibilidade de montagem inadequada pelas requeridas.

Por sua vez, a sentença reproduziu trechos dos depoimentos das testemunhas André Luís Guimarães (funcionário da fabricante), Larissa Pereira Machado (engenheira mecânica) e Gilson de Almeida (funcionário da requerida), os quais confirmaram que o trator é adequado ao tipo de solo com aclives e declives, e que o uso da concha e da lâmina não tem relação com o rompimento da correia.

Essas declarações afastam a alegação das apelantes de que o problema teria origem no relevo acidentado da propriedade ou no mau uso do maquinário.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que o defeito identificado comprometeu a utilização do bem e decorreu de vício de fabricação ou de qualidade, persistente desde a entrega do produto.

O vício, portanto, atingiu de forma substancial o valor e a utilidade do trator, caracterizando hipótese de vício redibitório, nos termos dos
arts
. 441 e 443 do Código Civil.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o vício redibitório e determinar a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, medida que restabelece o equilíbrio entre as partes e repara integralmente o prejuízo material.

Contudo, não há elementos nos autos que justifiquem a condenação por danos morais.

Embora o trator seja bem de alto valor e destinado à atividade econômica do autor, não há prova de que o defeito tenha causado abalo anormal à esfera íntima do consumidor. O laudo pericial não registrou paralisação prolongada da máquina nem prejuízos de natureza pessoal. O que se extrai dos autos é um descumprimento contratual e vício funcional, cujas consequências já foram reparadas pela restituição integral do valor pago.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, salvo quando houver demonstração de circunstâncias excepcionais:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2 .
É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023
).Agravo
interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Assim, para que se cogitasse em dano moral indenizável, seria necessária a demonstração de conduta ilícita efetiva, que extrapolasse o âmbito do razoável e configurasse violação intolerável, o que não ocorreu. Ausente a comprovação de ilicitude, não há fundamento para a reparação pretendida
, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser afastada.

Dessa forma, os recursos comportam provimento parcial, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à restituição dos valores e à sucumbência, observada a proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos.

Em razão da parcial modificação do desfecho decisório, redistribuo
os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para as requeridas e 20% para o espólio apelado, nos termos do art. 86 do CPC, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação para os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025